Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 14.529,29, correspondente ao montante reconhecido administrativamente.
2. Aduz o Distrito Federal que, entre os créditos e o reconhecimento administrativo, se passaram mais de 05 anos. Alega que os juros de mora e a correção monetária devem ser fixados na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/1997.
3. Prevê o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida.
4. O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), mas que se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, em 10.02.2008, consoante exata hipótese dos autos, (ID 811976, p.07), com reconhecimento administrativo, em 2009. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. É devida a percepção de valores, a título de acerto de exercício findo, visto que houve reconhecimento do débito pela Administração, sendo, então, direito da autora/recorrida a percepção do valor de R$ 14.519,29 (catorze mil e quinhentos e dezenove reais e vinte e nove centavos. Escorreita a r. sentença, quanto à aplicação do índice aplicado para correção monetária, IPCA-E, (RE 870.947/SE) e dos juros de mora, nos termos art. 1o, F, da Lei 9494/1997.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.